Tribunal: TJDFT
Processo: 0743346-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERSEGUIÇÃO(STALKING). VÍTIMA MENOR DE IDADE. DECRETAÇÃO DA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente denunciado como incurso nas penas do artigo 147-A, §1o, incisos I e II, do Código Penal.
2. Havendo indícios de inimputabilidade do paciente, conforme, inclusive, laudo médico juntado pela própria defesa aos autos, aliado à reiteração delitiva contra a vítima menor de idade, indicando periculosidade, necessária a manutenção da internação provisória do paciente.
3. Ordem admitida e denegada.